Tribunal: TJBA
Processo: 8053199-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8053199-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBA CRISTINA MENEZES DE CARVALHO e outros

Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):DAVID PEREIRA BISPO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. REGISTRO FUNCIONAL DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR
SUPOSTAMENTE DO ANO
DE 1999. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FORMAL. INEXISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE BOLETIM, PUBLICIDADE OU PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO DE ATO NULO DE PLENO DIREITO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA
DO ATO
. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE.
PREJUÍZO
D
A
RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
EM CONSEQUÊNCIA DO ATO NULO. PLEITO DE
EXCLUSÃO DO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. EFEITOS EX TUNC.
POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

– Inexistente a formalização regular de processo administrativo disciplinar, com ausência de contraditório, ampla defesa, publicidade do ato e ciência da parte interessada, resta configurada a inexistência jurídica da sanção disciplinar supostamente aplicada no ano de 1999, não se tratando de mera irregularidade ou vício sanável, mas de ausência absoluta dos elementos estruturais essenciais ao ato administrativo.

– A inexistência jurídica de ato administrativo não está sujeita a prazo prescricional ou decadencial, sendo imprescritível a pretensão de seu reconhecimento judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual.

– Não se aplica à hipótese o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, eis que não se trata de anulação de ato administrativo constituído, mas de declaração da ausência de sua própria formação válida.

– A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece ser devida a exclusão de registros funcionais de sanções disciplinares não formalizadas, ou cuja prescrição para cancelamento esteja superada, sob pena de configuração de pena de caráter perpétuo, vedada pelo art. 5º, XLVII, alínea “b”, da Constituição da República.

– Dada a inexistência da sanção, impõe-se a exclusão definitiva do registro dos assentamentos funcionais da servidora, com efeitos ex tunc, inclusive para fins de reclassificação funcional no Curso de Formação de Tenentes Auxiliares – CFTA.

–
Recurso da parte autora provido. Recurso do Estado da Bahia improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelaç
ões
Cíve
is Simu
l
tâneas
nº
8053199-40.2024.8.05.0001
em que figura como apelante
s
e apelado
s
ALBA CRISTINA MENEZES DE CARVALHO e ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DE
ALBA CRISTINA MENEZES DE CARVALHO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 16 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator